Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735062-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: VELTON LISBOA D E C I S Ã O A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Desta feita, ACOLHO o pedido de desistência formulado pela agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator